Tribunal: CARF
Processo: 10380.010074/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010074/2004-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.345 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/2003
ERROS CONSTATADOS EM DILIGÊNCIA. CANCELAMENTO DOS
VALORES EXIGIDOS.
Deve ser cancelada a exigência quando restar comprovado, mediante a
realização de diligência fiscal, que parte dos valores lançados, foram quitados,
embora com código errado.
RECOLHIMENTOS APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Os recolhimentos efetuados pelo contribuinte após o início da ação fiscal não
têm relevância para a análise da procedência do lançamento de oficio, devendo
apenas serem considerados no momento de sua cobrança.
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF E DO DOCUMENTO DE
ARRECADAÇÃO. LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Constatado erro de fato no preenchimento de código de arrecadação em DARF,
não cabe a realização de lançamento de crédito tributário que já se encontrava
constituído, mas, sim, a sua retificação de ofício pela autoridade fiscal, a fim de
corrigir o erro formal detectado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, apenas para
excluir do lançamento os débitos de PIS referente aos meses de: a) dezembro de 2002, no valor
de R$ 53.620,55; b) fevereiro de 2003, no valor de R$ 13.520,45 e, finalmente, c) março de
2003, no valor de R$ 17.325,27. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira
Mara Cristina Sifuentes não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo
conselheiro Charles Mayer de Castro Souza em reunião anterior. Designou-se Redator ad hoc
para formalização do acórdão, conforme a minuta depositada no diretório corporativo do CARF,
o Presidente da Turma, conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, tendo em vista que o relator
original não mais integra o CARF. Julgamento iniciado em 03/2020.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010074/2004-12
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente e Redator ad hoc.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Charles Mayer de Castro Souza, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Inicialmente, esclareço que me designei como redator ad hoc, nos termos do art.
58, § 13 do do RICARF1, para formalização de acórdão relatado pelo Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza, que renunciou ao mandato. O relatório a seguir reproduzido foi apresentado
pelo Relator em sessão de julgamento.
“Trata o presente processo de auto de infração de PIS, no valor total de R$
1.912.354,06, incluídos multa de ofício de 75% e juros de mora.
Por bem retratar os fatos constatados nos autos, passamos a transcrever o
Relatório da decisão de primeira instância administrativa:
Contra o Sujeito Passivo acima identificado foi lavrado Auto de Infração da
Contribuição para o PIS/PASEP, fls. 07/21, para formalização e cobrança do
crédito tributário nele estipulado no valor total de R$ 1.912.354,06, inclusive
encargos legais.
A infração apurada pela Fiscalização e relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 09/12, foi a seguinte:
"PIS Faturamento. Diferença Apurada Entre o Valor Escriturado e o
Declarado/Pago (Verificações Obrigatórias):
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores devidos referentes à Contribuição ao Programa de
Integração Social - PIS e os valores declarados pela fiscalizada nas DCTF's
apresentadas referentes aos anos-calendário 1998 a 2003 e/ou recolhidos
mediante DARF's, conforme os demonstrativos Apuração de Débito e
Demonstrativo da Situação Fiscal Apurada (cópias anexas).
As bases de cálculo utilizadas para apuração das diferenças infra discriminadas
foram as constantes das fichas correspondentes ao "Cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep" das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ's) apresentadas pelo contribuinte referentes aos supra-
referidos anos-calendário.

1 § 13. Na ocorrência de afastamento definitivo do relator, ou provisório por período superior a 2 (dois) meses, sem
que tenha sido concluído o julgamento do recurso, o processo permanecerá em pauta e o Presidente da Turma de
Julgamento deverá designar redator ad hoc, escolhido, preferencialmente, dentre os conselheiros que adotaram o
voto exarado pelo relator afastado. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

Saliente-se que foram considerados como valores declarados pela fiscalizada,
relativamente a cada período de apuração compreendido entre nov/1998 a
dez/2001 e jan/2003 a mar/2003 (DCTF's correspondentes às do 4 o Trim/1998
até o 4 o Trim/2001 e ao I o Trim/2003), os valores constantes das DCTF's
originais juntamente com aqueles das DCTF's complementares apresentadas
(conforme demonstrativo anexo); não foram considerados, portanto, para
apuração das diferenças infradiscriminadas os valores declarados nas DCTF's
retificadoras apresentadas, em 23/11/2003, relativas aos períodos supracitados,
uma vez que tais DCTF's retificadoras foram entregues j á no curso da presente
ação fiscal.
Em relação ao período compreendido entre jan/2003 a dez/2003, as bases de
cálculo são aquelas informadas pelo contribuinte para cada um daqueles meses,
correspondentes as receitas auferidas sujeitas à incidência cumulativa e
constantes da linha 29, da ficha 21 (Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep)
da DIPJ referente ao ano-calendário 2003.
Enquadramento Legal: Artigo 77, inciso Dl, do Decreto-lei n° 5.844/43; art. 149
da Lei n° 5.172/66; Arts. I o e 3o , alínea "b", da Lei Complementar n° 07/70,
art. I o, parágrafo único, da Lei Complementar n° 17/73; Título 5, capítulo 1,
seção 1, alínea "b", itens I e II, do Regulamento do PIS/PASEP, aprovado pela
Portaria MF n° 142/82; Arts. 2o , inciso I, 3 o , 8o , inciso I, e 9o , da Lei n°
9.715/98; Arts. 2o e 3o , da Lei n° 9.718/98; Arts. 2o , inciso I, alínea "a", e
parágrafo único, 3 o , 10, 26 e 51 do Decreto n° 4.524/02. PIS Faturamento -
Incidência Não-Cumulativa. Diferença Apurada Entre o Valor Escriturado e o
Declarado/Pago (Verificações Obrigatórias):
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores devidos referentes à Contribuição ao Programa de
Integração Social - PIS e os valores declarados pela fiscalizada nas DCTF's
apresentadas referentes aos anos-calendário 2002 e 2003 e/ou recolhidos
mediante DARF's, conforme os demonstrativos Apuração de Débito e
Demonstrativo da Situação Fiscal Apurada (cópias anexas).
As bases de cálculo utilizadas para apuração das diferenças infradiscriminadas
foram as constantes das fichas correspondentes ao "Cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep" das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ's) apresentadas pelo contribuinte referentes aos supra-
referidos anos-calendário.
Em relação ao ano-calendário 2003, as bases de cálculo correspondem às
receitas
auferidas
sujeitas
à
incidência
não-cumulativa,
informadas
mensalmente na linha 25, da ficha 21 da DIPJ apresentada.
Saliente-se que foram considerados como valores declarados pela fiscalizada,
relativamente aos períodos de apuração dez/2002 a mar/2003 (DCTF's
correspondentes ao 4o Trim/2002 e ao Io Trim/2003), os valores constantes das
DCTFs originais juntamente com aqueles das DCTF's complementares
apresentadas (conforme demonstrativo anexo); não foram considerados,
portanto, para apuração das diferenças infradiscriminadas os valores declarados
nas DCTF's retificadoras apresentadas, em 23/11/2003, relativas aos períodos
supracitados, uma vez que tais DCTF's retificadoras foram entregues j á no
curso da presente ação fiscal.
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

Enquadramento Legal: Artigos 2o , inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3o ,
10, 23, 59 e 63 do Decreto n° 4.524/02."
Inconformado com a autuação, da qual tomou ciência em 29/10/2004 (fls.
86/87), o contribuinte, através de seu procurador (instrumento às fls. 100),
em 24/11/2004, apresenta impugnação (fls. 95/99), alegando o seguinte:
"(...);
1. Trata-se de auto de infração no qual é exigido o pagamento de diferenças da
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, com base em uma
alegada divergência entre os valores indicados nas DCTF's e aqueles constantes
nas DIPJ's, correspondentes aos anos de 1998 a 2003.
2. A exigência fiscal em causa, todavia, resta em boa parte alcançada pela
decadência e, no mérito, é no todo improcedente, como se passa a demonstrar.

3. DA DECADÊNCIA
3.1. A contribuição para o PIS é tributo cujo lançamento se dá por
homologação, com fato gerador mensal, cabendo ao contribuinte apurar o
montante devido e antecipar o respectivo pagamento, na forma do art. 150 do
Código Tributário Nacional.
3.2. Sendo assim, o prazo decadencial para Fazenda Nacional proceder ao
respectivo lançamento se esgota em cinco anos contados da ocorrência do
respectivo fato gerador (§ 4 o do art. 150 do CTN).
3.3. No caso, o auto de infração data de 27.10.2004 e exige o pagamento da
contribuição para o PIS relativa a uma alegada diferença a menor nos valores
recolhidos pela Autuada no período de 30.11.1998 a 31.12.2003. Ocorre que
findou em 30.09.2004 o prazo para realizar o lançamento dessa contribuição
incidente sobre fatos ocorridos até 30.09.1999.
3.4. Realmente, caso o fisco não concordasse com o valor das receitas
apresentado ou com o não pagamento da alegada diferença de PIS, deveria ter
feito o lançamento respectivo no prazo acima referido. Como não o fez, agora
não mais pode fazê-lo, uma vez que o crédito tributário está definitivamente
extinto, nos termos do § 4 o do art. 150, do CTN.
3.5. Nesse sentido é o entendimento do Segundo Conselho de Contribuintes, a
saber:
"NORMAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR DECADÊNCIA.
Segundo o Código Tributário Nacional, o prazo para o exercício do direito de
lançar é de cinco anos. Para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, esse prazo é contado, nos termos do §40, do art. 150 do CTN, da
data do fato gerador do tributo respectivo. Preliminar acolhida". (2oCC. - 3aC.
- ac. mv. - Rec. 117014-julg. em 20.06.2002)
3.6. Resta evidenciado, portanto, que o lançamento que é objeto da ação fiscal
de que se cuida está, em parte, atingido pela decadência.
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

4. Do Mérito
4.1. O auto de infração aqui impugnado exige o pagamento da contribuição para
o PIS, relativa a supostas diferenças no valor da base de cálculo informada nas
DCTF's e nas DIPJ's, no período de 30.11.1998 a 31.12.2003, envolvendo a
sistemática anterior cumulativa e a nova forma não cumulativa da contribuição.
Essa cobrança, todavia, é no todo insubsistente, como se passa a demonstrar.
4.2. De início é importante destacar que o fiscal autuante não solicitou
esclarecimentos com relação à real situação da Impugnante no que diz respeito
aos pagamentos da contribuição para o PIS, nem sobre os valores efetivamente
devidos. Tivesse adotado essa cautela elementar certamente teria evitado a
lavratura do presente auto de infração.
4.3. Realmente, a Impugnante aderiu ao PAES - Parcelamento Especial - Lei
10.684/03 e todos os valores por ela devidos a título de contribuição para o PIS
foram informados na sua Declaração PAES, cuja conta ainda está em processo
de consolidação (does. 03, 04 e 05). ' . , .
4.4. Assim, não pode ser exigido da Impugnante o pagamento da contribuição
em causa de maneira distinta daquela prevista na Lei n° 10.684, de 30 de maio
de 2003.
4.5. Além disso, o valor da contribuição para o PIS apurado e declarado na sua
DIPJ de 2004, ano-calendário 2003, é de R$ 550.697,71 (doe. 06). O valor da
contribuição paga no referido período, entretanto, foi de R$ 827.004,11,
conforme indica a cópia dos DARFs anexos (doe. 07).
4.6. Na verdade, existem graves equívocos em toda a apuração da contribuição
em causa procedida pelo fiscal autuante, que, uma vez corrigidos, se chegará à
conclusão de que nenhum valor pode ser exigido da Impugnante a título de
contribuição para o PIS.
4.7. A Impugnante destaca que a contribuição para o PIS sofreu importantes
alterações com a instituição da não cumulatividade, que tornaram a sua
apuração muito mais complexa e cuja legislação naquele período sofreu e ainda
sofre muitos aperfeiçoamentos. Esse clima de novidade e incerteza gerou e gera
dúvidas e dificuldades não só para a Impugnante e para os contribuintes em
geral, como em especial para os próprios agentes fiscais.
4.8. O que importa saber é que o tributo não pode incidir sobre eventuais
equívocos cometidos no cumprimento de obrigações acessórias e sim sobre os
valores da sua real base de cálculo, apurada com relação aos fatos efetivamente
ocorridos no período fiscalizado. O princípio da legalidade assim o exige.
4.9. Destaque-se, por fim, que o processo administrativo fiscal é regido pelo
princípio da verdade material, que torna obrigatória a verificação dos valores
realmente devidos pela Impugnante a título de contribuição para o PIS, que
seguramente não são aqueles indicados no auto de infração aqui impugnado.
Essa apuração pode ser facilmente realizada através de uma perícia contábil,
desde logo requerida.

Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

5. Dos pedidos
5.1. Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente
pela juntada posterior de documentos e pela realização de perícia contábil, para
o que apresenta os seguintes quesitos:
a) Partindo-se dos elementos extraídos da contabilidade da Impugnante, qual o
valor da base de cálculo da contribuição para o PIS, na modalidade cumulativa,
no período de 01.1998 a 12.2003 ? E qual o valor dessa mesma contribuição na
modalidade não cumulativa ?
b) Qual o valor pago pela Impugnante a título de contribuição para o PIS no
período em causa ?
c) Qual o período e o valor dessa mesma contribuição que a Impugnante
declarou como débito na modalidade do PAES ?
Indica para funcionar como sua assistente técnica a Sra. Editinete André da
Rocha Garcia, brasileira, casada, contadora, CRC-CE n° 9273-0, que pode ser
intimada no mesmo endereço da Autuada.
5.2. Face ao exposto, pede a V.Sa. que acolha as razões de defesa, para julgar
improcedente a ação fiscal de que se cuida, determinando o arquivamento do
respectivo processo administrativo."
Diante dos argumentos apresentados na peça impugnatória, a Autoridade
Julgadora de primeira instância resolveu, através do Pedido de Diligência
DRJ/FOR n° 08-703 (fls. 178/179), de 10/10/2006, retornar os autos à
unidade de origem para que fossem adotadas as providências a seguir
elencadas:
1 . Intimar o contribuinte a comprovar, em face de sua adesão ao PAES, a
desistência expressa em todos os processos judiciais em matéria tributária;
2. Anexar cópia de todos os termos elaborados entre o início e o término da
ação fiscal;
3. Verificar se os valores discriminados na Declaração PAES abrangem, em sua
totalidade, a contribuição ora exigida através de auto de infração. Existindo
valores remanescentes, elaborar demonstrativo discriminando a base de cálculo
e valor da contribuição ora em exame;
4. Ao final, elaborar relatório sucinto sobre o solicitado, acrescentando
quaisquer outras informações que sejam de interesse para o deslinde da questão.
Em resposta, em 01/07/2009 foi apresentado às fls. 192/193 o RELATÓRIO
CONCLUSIVO DE DILIGÊNCIA FISCAL, elaborado pela Autoridade
Lançadora, cujo teor é a seguir transcrito.
(•••)
II) DOS ELEMENTOS COLETADOS NA DILIGÊNCIA
II. 1) A desistência da ação (processo judicial n° 98.00.10578-6, que tramitou
na 9 a Vara da Justiça Federal do Ceará) informada pela contribuinte na sua
Declaração PAES se verifica em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

Regional Federal da 5 a Região (www.trf5.jus.br), bem como pelo teor dos
Acórdãos relativos tanto ao Agravo em Apelação em Mandado de Segurança,
quanto aos Embargos de Declaração em Apelação em Mandado de Segurança
(cópias anexas).
n.2) As fotocópias de todos os termos elaborados entre o inicio e o término do
procedimento de fiscalização foram anexados aos presentes autos.
II.3) Relativamente, aos valores informados pela contribuinte na sua declaração
PAES elaboramos demonstrativos em que se comparam, para cada período de
apuração, os valores objeto de lançamento de ofício e os incluídos pela
contribuinte no PAES.
III) CONCLUSÕES
A partir dos levantamentos efetuados pode-se verificar, conforme
demonstrativos anexos ao presente relatório, que:
III.l) Relativamente à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),
os valores objeto de lançamento de ofício, dos períodos compreendidos entre
nov/1998 a dez/2001, coincidem com os valores incluídos no PAES. Por outro
lado, verifica-se que os valores objeto de lançamento de ofício, relativos aos
períodos de apuração compreendidos entre dez/2002 a fev/2003, não foram
integralmente incluídos no PAES.
Além destes, existem, ainda, valores objeto de lançamento de ofício dos
períodos de apuração compreendidos entre mar/2003 a dez/2003.
III.2) Relativamente à Contribuição para o Financiamento para a Seguridade
Social (PIS) verifica-se que dos valores objeto de lançamento de ofício somente
os dos períodos de apuração jan/1999 a set/1999 foram incluídos no PAES,
restando divergências em relação aos períodos de apuração nov/1998 e
dez/1998; e out/1999 a jan/2003. Além destes existem, ainda,, valores objeto de
lançamento de oficio compreendidos entre mai/2003 a no v/2003. ' Ao
Contribuinte foi dada ciência do RELATÓRIO CONCLUSIVO DE
DILIGÊNCIA FISCAL em 08/07/2009, conforme faz prova o aviso de
recebimento de fis. 278.
Em 07/08/2009 o Contribuinte apresenta complemento à sua impugnação
(fls. 280/282) alegando o que se segue.
(...)
3. No período de janeiro de 2003 o agente fiscal alega que somente o valor de
R$ 238.608,93 estaria incluído nos PAES, devendo permanecer a exigência
sobre o valor de R$41.447,49.
4. Tal diferença não existe. Todo o valor de R$ 280.056.42, exigido no auto de
infração de que se cuida foi devidamente incluído no PAES através da
Solicitação de Revisão dos Débitos Consolidados no PAES protocolada em
24.02.2005 (doe. 01).
5. Em relação ao período de 31.12.2002, vale ressaltar que o valor de R$
53.620,54, apurado pela fiscalização, não está no PAES simplesmente porque
tal valor não é devido. Não passa de mero equívoco cometido pela fiscalização.
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

6. A Autuada recolhe PIS através do sistema de diferimento. Assim, em
dezembro de 2002 realizou o recolhimento do PIS referente a períodos de
fevereiro a dezembro de 2002. O agente fiscal autuante, todavia, em sua
apuração, em vez de aplicar a alíquota de 0,65% (PIS cumulativo), em relação a
períodos anteriores a dezembro de 2002, aplicou a alíquota de 1,65% em relação
a todos os períodos, dando origem a diferença apurada (doe. 02).
7. Por fim, vale ressaltar que os valores referentes aos períodos de fevereiro a
dezembro de 2003 também não foram incluídos no PAES simplesmente porque
não são devidos.
8. De fato, em todos os períodos acima referidos, a Autuada realizou o devido
recolhimento dos valores de PIS apurados. Não houve qualquer diferença nos
recolhimentos (doe. 03).
9. Assim, após a correção dos equívocos mencionados, que deverão ser
integralmente considerados, tendo em vista os princípios da Verdade Material e
da Legalidade que regem a Administração Pública, restará definitivamente
comprovado a total improcedência do lançamento fiscal de que se cuida.
(...)
É o relatório.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza julgou
procedente em parte a impugnação, proferindo o Acórdão DRJ/FOR n.o 08-16.603, de
24/11/2009 (fls. 863 e ss.), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/2003
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O
DECLARADO/PAGO.
Mantém-se a exigência decorrente da diferença verificada entre os valores de
PIS demonstrados nas Declarações DIPJ's e os valores recolhidos e/ou
declarados em DCTfs, quando os elementos de fato ou de direito apresentados
pelo contribuinte não forem suficientes para infirmar os valores lançados pela
Fiscalização.
INCLUSÃO
NO
PAES.
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Ê cabível o lançamento de multa de oficio, correspondente a créditos tributários
objeto de procedimento fiscal relativo a sujeito passivo optante pelo
parcelamento especial - Paes - instituído pela Lei n" 10.684, 2003, quando tal
procedimento tenha sido iniciado antes da data da entrega tempestiva da
Declaração Paes, mas não concluído até essa data.
É irrelevante o fato de o procedimento fiscal ter sido iniciado anterior ou
posteriormente à data da formalização da opção pelo Paes.
RECOLHIMENTOS APÓS A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

Os recolhimentos efetuados pelo contribuinte após o início da ação fiscal não
têm relevância para a análise da procedência do lançamento de oficio, devendo
apenas serem considerados no momento de sua cobrança.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1998 a 30/09/1999
DECADÊNCIA.
Acolhe-se parcialmente a prejudicial de decadência para fatos geradores
ocorridos até set/1999, quando a ciência do lançamento se deu em 29/10/2004.
No caso dos autos, os tributos/contribuições se submetiam à modalidade de
lançamento por homologação, tendo havido pagamentos concernentes aos
períodos compreendidos pela decadência.
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
895 e ss., por meio do qual, basicamente, reproduz as razões de defesa constantes em sua peça
impugnatória. Ressalta, ainda, que se reconheça a nulidade da decisão anterior em face da não
realização de prova pericial.
Por meio da Resolução de no 3201-000.160, de 02/02/2011 (fls. 971 e ss.), esta
Turma baixou os autos em diligência, a fim de esclarecer dúvidas levantadas pela Recorrente.
Às fls. 1080 e ss., encontra-se o Relatório de Diligência Fiscal.
A Recorrente se pronunciou sobre a diligência através da petição de fls. 1192 e ss.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Redator ad hoc
Como Redator ad hoc e nos termos do art. 58, § 13 do RICARF, sirvo-me da
minuta de voto apresentada na sessão de março de 2020 pelo Relator Charles Mayer de Castro
Souza:
“Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator
Contra a Recorrente lavrou-se auto de infração de PIS referente a períodos de
apuração compreendidos entre novembro de 1998 a dezembro de 2003. Em síntese, foram
constatadas divergências entre os valores declarados pela fiscalizada nas DCTFs, os recolhidos
mediante DARFs e as informações que constaram das DIPJs.
Impugnada a exigência, a DRJ deu parcial provimento à impugnação, apenas para
reconhecer que se operara a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos até 30/09/1999.
Em seu recurso, alega a Recorrente que a decisão recorrida violou o seu direito de
defesa, porquanto não determinou, a pedido, a realização de perícia, que, como se sabe, é o meio
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

pelo qual um profissional especialista, legalmente habilitado, verifica ou esclarece determinado
fato.
Ocorre que a DRJ determinou, antes da decisão que proferiu, a realização de uma
diligência fiscal, que, como sabemos, é o meio suficiente e necessário para dirimir as dúvidas
levantadas pela Recorrente. E, posteriormente, esta mesma Turma determinou a realização de
uma nova, por meio da Resolução de no 3201-000.160, de 02/02/2011, já referida no Relatório.
Em ambos os casos, a Recorrente foi dela cientificada.
Nesse contexto, entendemos inexistir o alegado cerceamento ao direito de defesa,
porquanto por duas vezes os autos foram remetidos à unidade de origem, a fim de dirimir as
dúvidas levantadas nas peças de defesa.
Na razões de mérito, afirma a Recorrente:
“.... Por outro lado, ainda que entendendo correto o entendimento proferido pela
DRJ/FOR, no sentido de que não teria ocorrido a denúncia espontânea, a
exigência de valores incluídos no PAES não pode prosperar. Isso porque não se
pode admitir que um mesmo tributo seja exigido duas vezes.
No período de janeiro de 2003, o agente fiscal alega que somente o valor de R$
238.608,93 estaria incluído nos PAES, devendo permanecer a exigência sobre o
valor de R$ 41.447,49.
Tal diferença não existe. Todo o valor de R$ 280.056.42, exigido no auto de
infração de que se cuida, foi devidamente incluído no PAES através da
Solicitação de Revisão dos Débitos Consolidados no PAES protocolada em
24.02.2005.
Ainda que assim não fosse, a decisão recorrida não poderia ter desconsiderado o
valor de R$ 238.608,93 inicialmente incluído no PAES.
Isso porque tal valor já havia sido declarado em momento de adesão ao PAES,
anterior ao inicio da ação fiscal.
Em relação ao período de 31.12.2002, vale ressaltar que o valor de R$
53.620,54, apurado pela fiscalização, não está no PAES simplesmente porque
tal valor não é devido. Não passa de mero equívoco cometido pela fiscalização
(entende que houve aplicação errônea de alíquota, quando ainda vigorava a
alíquota de 0,65%, fl. 294).
A Autuada recolhe PIS através do sistema de diferimento. Assim, em dezembro
de 2002 realizou o recolhimento do PIS referente a períodos de fevereiro a
dezembro de 2002. O agente fiscal autuante, todavia, em sua apuração, em vez
de aplicar a alíquota de 0,65% (PIS cumulativo), em relação a períodos
anteriores a dezembro de 2002, aplicou a alíquota de 1,65% em relação a todos
os períodos, dando origem a diferença apurada Que os valores referentes aos
períodos de fevereiro a dezembro de 2003 também não foram incluídos no
PAES simplesmente porque não são devidos.
Exigência do PIS de fev a março/2003 foi quitada através de DARF’s (fls. 166)
Os valores de PIS relativos ao período de abril a dezembro de 2003, por sua
vez, foram quitados através da compensação realizada pelas PER/DCOMP's n.°
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

39785.01787.141204.1.3.046447, n.° 23989.58433.141204.1.3.040570, n.°
39298.74337.141204.1.3.047709, n.° 09220.96626.141204.1.3.040502, n.°
24070.79365.141204.1.3.043746, n.° 05588.08706.141204.1.3.040251 e n.°
19480.08533.141204.1.7.044737. Todas devidamente homologadas pela própria
Secretaria da Receita Federal (doc. 01).”

No Relatório de Diligência Fiscal de fls. 1080 e ss., assim dispôs, em síntese, a
autoridade fiscal:
As diferenças apuradas no auto de infração tiveram por o confronto entre os
valores informados pelo próprio contribuinte em suas DIPJ) e aqueles
informados nas DCTF entregues ou os recolhidos em DARF. Na apuração das
diferenças, foram consideradas as DCTF originais e complementares entregues
até a data da ciência do Termo de Início de Fiscalização, não as DCTF
retificadoras apresentadas em 28/11/2003.
A contribuinte aderiu ao PAES. Os débitos informados por ele em sua
Declaração de Parcelamento Especial, nos períodos de apuração
compreendidos entre nov/1998 e dez/2001, praticamente coincidem com os
que foram objeto de lançamento de ofício.
A cronologia dos eventos é a seguinte: 1) o recebimento do pedido de
parcelamento especial – PAES deu-se em 31/07/2003; 2) o início da ação fiscal
ocorreu em 07/10/2003; 3) a entrega da declaração de parcelamento especial
– PAES deu-se em 28/11/2003, mesma data em que foram apresentadas as
DCTF retificadoras não consideradas quando da lavratura do auto de
infração; e, por fim, 4) a ciência do auto de infração ocorreu em 29/10/2004.
Ao longo do ano-calendário de 2003, por conta das atividades desenvolvidas, o
contribuinte se sujeitou à apuração e ao recolhimento da Contribuição ao PIS
tanto pelo regime cumulativo (código 8109), como pelo regime não-cumulativo
(código 6912).
Em relação a alguns dos períodos de apuração do ano-calendário de 2003,
“foram efetuados recolhimentos a maior em DARF com o código 6912 e um
recolhimento a maior em DARF com o código 8109, relativo ao período de
fevereiro de 2003”.
Quanto ao alegado pelo contribuinte em relação à diferença de R$
53.620,55, referente ao período dezembro de 2002, objeto de auto de
infração, verifica-se que foram apresentados demonstrativos (e-fls. 582 e
583), em que ficou demonstrado, tendo por base os valores informados na
DIPJ/2003 (e-fls. 88), que tal diferença decorre da aplicação incorreta da
alíquota de 1,65% sobre parcela da base de cálculo sujeita, na verdade, à
alíquota de 0,65%, posto que decorrente de receitas diferidas de períodos
anteriores (no caso sobre o valor de R$8.557.107,12 de um total de
R$9.049.145,85), cuja consequência se demonstra abaixo:
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

Desse modo, de concluir que a diferença autuada foi esclarecida pelo
contribuinte.
Quanto ao período de janeiro de 2003, o contribuinte alega que todo o seu
saldo a pagar referente ao PIS, R$ 280.056,42 (R$ 243.566,90, PIS não-
cumulativo + R$ 36.489,53, PIS cumulativo) fora incluído no PAES, e não
apenas o valor de R$ 238.608,93 (PIS não-cumulativo), como demonstrou a
fiscalização.
“Como comprovante de suas alegações, o contribuinte junta SOLICITAÇÃO
DE REVISÃO DOS DÉBITOS CONSOLIDADOS NO PAES (SRDC-PAES),
a qual foi protocolada somente em 24/02/2005 (e-fls. 572). Tal solicitação, por
sua vez, teve por base DCTF retificadora apresentada em 17/12/2004 (e-fls.
578). Ambos os eventos, como se vê, ocorreram após a data de ciência do
auto de infração e, não poderiam, portanto, ser considerados pela
fiscalização quando da lavratura daquele.”
Conforme o despacho decisório constante no Anexo 01 e parte integrante do
presente relatório, o pleito do contribuinte foi atendido em parte, sendo que os
valores considerados não inclusos no PAES foram cobrados em processos
administrativos pertinentes.
Em relação ao período de fevereiro de 2003, verifica-se que o débito
originário objeto de lançamento de ofício é exclusivamente de R$ 13.520,45,
PIS cumulativo, código 8109 (e-fls. 15 e 104), e que, por equívoco da
fiscalização, o pagamento efetuado nesse código de receita (e-fls. 43 e 200),
no valor de R$ 127.917,23, não foi considerado, até porque tanto na DCTF
original, de 15/05/2003, quanto na DCTF retificadora, de 28/11/2003 (e-fls.
37 e 40), o contribuinte informou esse valor como sendo referente ao PIS
não-cumulativo (código 6912). Nesse caso, portanto, assiste razão ao
contribuinte.
Já em relação ao período de março de 2003, o débito apurado objeto de auto
de infração foi exclusivamente de R$17.325,27, PIS cumulativo, código 8109
(R$2.665.426,39 x 0,65%, e-fls. 15) e deve ser reduzido para R$17.260,27
(2.655.426,39 x 0,65%). Por seu turno, o contribuinte alega que esse débito foi
quitado através de DARF, cujo valor é de R$131.915,82. Ocorre que o
recolhimento referido foi efetuado no código 6912, PIS não-cumulativo, e
não no código 8109 (e-fls. 46 e 200), diversamente do que foi verificado em
relação ao período de fevereiro de 2003, conforme o parágrafo acima.
Portanto, nesse caso, a fiscalização não poderia, per si, alocar o pagamento
referido ao débito sob exame.
Quanto aos valores apurados do PIS referentes aos períodos de abril de 2003 a
dezembro de 2003, o contribuinte informa que eles foram quitados através de
compensação realizadas pelas PER/DCOMP n.° 39785.01787.141204.1
.3.046447,
n.°
23989.58433.141204.1.3.040570,
n.°
39298.74337.1412
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

04.1.3.047709, n.° 09220.96626.141204.1.3.040502, n.° 24070.79365.1412
04.1.3.043746, n.° 05588.08706.141204.1.3.040251 e n.° 19480.08533.141
204.1.7.044737 (e-fls. 992 a 1012), todas devidamente homologadas pela
Receita Federal.
De pronto, a numeração das PER/DECOMP indica que todas elas foram
transmitidas em 14/12/2004. Por outro lado, o exame individual de cada uma
delas (constantes dos Anexos 02 a 08, partes integrantes do presente relatório)
demonstra que os créditos envolvidos decorrem de recolhimentos a maior, já
referidos acima, do próprio PIS efetivados no código 6912 e compensados com
débitos do código 8109 e do recolhimento a maior efetuado no código 8109
referente ao período de fevereiro de 2003. A tabela abaixo sintetiza a situação
verificada, após o ajuste referente ao período fevereiro de 2003, apontado
acima:
(...)
Ou seja, os débitos objeto de lançamento de ofício compreendidos entre os
meses de abril de 2003 a dezembro de 2003 coincidem com os que foram
objeto das PERDCOMP em tela. Demais, o exame individual de cada uma
das PERDCOMP (constantes do Anexo 02 ao Anexo 08 ao presente
relatório) confirma que todas elas foram transmitidas no dia 14/12/2004 e
também que todas foram homologadas pela RFB.
Por outro lado, assim como os eventos relativos ao período de janeiro de 2003,
os valores objeto das PERDCOMP sob análise também não poderiam ser
considerados pela fiscalização uma vez que tais PERDCOMP somente foram
transmitidas após a ciência do auto de infração.
Finalmente, convém ressaltar que, assim como os valores objeto de DCTF
retificadoras entregues após o início da ação fiscal, as declarações constantes
das PERDCOMP sob exame constituem confissão de dívida, nos termos do §
6o, do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003 (conversão da Medida Provisória no 135, de 2003).

Em sua última petição, após intimada do Relatório de Diligência Fiscal de fls.
1080 e ss., asseverou a Recorrente:
O Auditor-Fiscal reconhece a aplicação incorreta da alíquota de 1,65% sobre os
fatos geradores ocorridos ainda na vigência da alíquota e 0,65%, bem como o
pagamento efetuado em relação ao período de fevereiro de 2003;
No tocante ao débito do período de janeiro/2003 objeto de parcelamento
(PAES), o Auditor Fiscal o desconsidera em razão de a solicitação revisão dos
débitos ter sido protocolada após o início da fiscalização. Referidos valores
estão sendo discutidos judicialmente, nos autos do processo no 0801252-
12.2019.4.05.8100, em trâmite na 7a Vara Federal do Ceará, estando, inclusive,
depositado judicialmente;
Em relação ao período de março/2003, o Auditor-Fiscal reconhece o pagamento
efetuado, porém deixa de considerar sob argumento de que o recolhimento foi
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

efetuado com o código errado, o que não tem o condão de afastar o pagamento
efetuado pela Recorrente;
Em relação aos valores referentes ao período de abril a dezembro de 2003, o
Auditor-Fiscal desconsidera as PERDCOMPs homologadas em virtude de
terem sido transmitidas após a ciência da fiscalização. Ainda que tenha sido
após o início da fiscalização isso não afasta a sua extinção, pois se assim fosse a
Recorrente estaria obrigada a pagar duas vezes pelo mesmo débito.

Considerando o resultado da diligência requerida por esta Turma e os derradeiros
argumentos ofertados pela Recorrente, podemos concluir:
PARCELAMENTO (PAES)
O início do procedimento Fiscal, devidamente cientificado, exclui, por si só, a
espontaneidade do sujeito passivo, de modo que não se caracteriza espontânea, no caso, a
inclusão de valores no PAES, em vista do disposto no art. 138 do CTN2 (a intimação através do
termo de início de ação fiscal de fls. 246/248 se deu em 07/10/2003; a entrega da Declaração de
Parcelamento Especial - PAES, de acordo com o recibo de fls. 133, ocorreu em 28/11/2003).
Ademais, sequer o parcelamento da dívida tributária caracteriza a espontaneidade a que se refere
o citado dispositivo, mas o pagamento integral da dívida tributária. Assim, todos os valores
inclusos no PAES pela Recorrente deverão ser considerados, se efetivamente pagos, apenas
no ato de liquidação do julgado, a fim de evitar-se a dupla cobrança do mesmo débito.
Isso vale para todos os valores que constaram do lançamento e foram incluídos no
PAES, inclusive o PIS cumulativo e o não cumulativo devidos em janeiro de 2003.
DÉBITO DE DEZEMBRO DE 2002
Conforme exposto na diligência, restou esclarecido que a Recorrente utilizou-se
de alíquota incorreta para calcular o PIS devido em dezembro de 2002, no valor R$ 53.620,55,
de modo que o mesmo deve ser excluído do lançamento.
DÉBITO DE FEVEREIRO DE 2003
Aqui, como exposto anteriormente, a diligência reconhece ter havido um mero
equívoco, pois a fiscalização não considerou o pagamento efetuado no código de receita 8109,

2 Art. 10 da Lei no 10.684, de 2003, combinado com o art. 1o, IV, da Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 3, de 1o de
setembro de 2003, cuja redação é a seguinte:

Art 1o. Fica instituída declaração - Declaração Paes - a ser apresentada até o dia 31 de outubro de 2003 pelo optante
do parcelamento especial de que trata a Lei 10.684/03, pessoa física ou, no caso de pessoa jurídica ou a ela
equiparada, pelo estabelecimento matriz, com a finalidade de:
(...)
IV - confessar débitos, não declarados e ainda não confessados, relativos a tributos e contribuições correspondentes
a períodos de apuração objeto de ação fiscal por parte da SRF, não concluída no prazo fixado no caput,
independentemente de o devedor estar ou não obrigado à entrega de declaração específica. (grifamos)

Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

no valor de R$ 127.917,23, de modo que o valor de R$ 13.520,45 deve ser excluído do
lançamento.
DÉBITO DE MARÇO DE 2003
A Recorrente alega que esse débito, lançado no valor de R$ 17.325,27, mas
proposto na diligência no montante de R$ 17.260,27 (ver ficha 21 da DIPJ; fl. 105), foi quitado
através de DARF, cujo montante é de R$ 131.915,82, conforme fl. 46 do e-processo, de modo
que aquele neste estaria incluído.
Todavia, o valor não foi corretamente alocado, porque entendeu a fiscalização que
não poderia, por si só, fazê-lo, já que o recolhimento se deu com o código errado.
Ocorre que a Instrução Normativa – IN SRF no 672, de 30 de agosto de 2006,
prevê, em seu art. 103, a possibilidade de retificação de ofício, quando se constatar evidente erro
de preenchimento do documento, exceto quanto à identificação do contribuinte (CPF/CNPJ), de
sorte que, nesse cenário, entendemos que o valor lançado deverá ser cancelado, cabendo à
unidade de origem, se necessário for, retificar de ofício o respectivo DARF.
PERDCOMPS
RETIFICADORAS
(PER/DCOMP's
n.°
39785.01787.141204.1.3.046447,
n.°
23989.58433.141204.1.3.040570,
n.°
39298.74337.141204.1.3.047709,
n.°
09220.96626.141204.1.3.040502,
n.°
24070.79365.141204.1.3.043746,
n.°
05588.08706.141204.1.3.040251
e
n.°
19480.08533.141204.1.7.044737)
Os valores do PIS apurados nos períodos de apuração de abril a dezembro de 2003
informados nas PERDCOMPS retificadoras, ainda que homologadas pela RFB, também deverão
ser considerados no ato de liquidação do julgado, a fim de evitar-se a dupla cobrança do mesmo
débito, mas não poderão ser excluídos do lançamento, uma vez que aquelas foram
entregues após o início da ação fiscal.
Relativamente às eventuais irregularidades na emissão do MPF, matéria objeto de
irresignação durante a sustentação oral, registre-se não terem sido ventiladas no recurso
voluntário.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, apenas para excluir do lançamento os
débitos de PIS referente aos meses de: a) dezembro de 2002, no valor de R$ 53.620,55; b)
fevereiro de 2003, no valor de R$ 13.520,45 e, finalmente, c) março de 2003, no valor de R$
17.325,27.

3 Art. 10. Independentemente de pedido, a unidade retificadora promoverá de ofício a retificação de Darf ou Darf-
Simples quando constatado evidente erro de preenchimento do documento.
§ 1o A retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples será precedida da formalização de processo administrativo, no
qual o servidor que identificou o erro fará constar as evidências da ocorrência.
§ 2o Será admitida a retificação de ofício de Darf ou Darf-Simples eletrônicos decorrentes de compensação
tributária efetuada no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), por erros cometidos por ocasião da
geração dos mesmos, exceto os relativos ao campo "CPF/CNPJ" .

Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.345 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010074/2004-12

É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza”
É o que se reproduz do voto do relator original.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital